Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745789-74.2021.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSIANE DE OLIVEIRA GUARDA REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO SANTOS BASTOS CUNHA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Banco Bradesco S.A. propôs a presente ação pleiteando a condenação do espólio de Josiane de Oliveira Guarda ao pagamento do débito de R$ 38.000,00 fundamentado no contrato de n. 2648433. O Banco embasa sua pretensão nos Extratos para Simples Conferência de id. 39384588 e 39384590 que noticiam a liberação de financiamento no valor de R$ 38.000,00 no dia 19/3/2010. Diante das disposições dos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes para se manifestar sobre a possível prescrição da pretensão do apelado-autor. Intime-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora